Tribunal: CARF
Processo: 13150.720263/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13150.720263/2014-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.519 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS
MÉDICAS
DE
DEPENDENTES.
CÔNJUGE.
COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não é
admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2013, ano-calendário
de 2012, em razão da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.720263/2014-71
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720263/2014-71

- dedução indevida de despesas médicas, referentes a pagamentos feitos a
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, no valor de R$ 42.438,55, por falta
de informação nos comprovantes apresentados do paciente beneficiário do tratamento.
A seguir, do relatório do acórdão no 03-72.392 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fl. 59).
“O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 02/07/2014 (fls. 23),
tendo apresento impugnação (fls. 02/05), em 03/07/2014, afirmando que em 2004
assinou termo de responsabilidade com a Sociedade Beneficente de Senhoras –
Hospital Sírio libanês para pagamento de todas as despesas hospitalares do tratamento
de saúde de seu marido Vicente Donizete de Lima. Discorre sobre a demanda judicial
com o hospital e que ficou obrigada a pagar durante o ano calendário de 2012 parcelas
mensais no valor de R$ 8.487,71, totalizando R$ 42.438,55.
Ressalta que a obrigação de pagar adveio de decisão judicial e que são despesas
hospitalares.
Discorre sobre a dependência econômica de seu falecido cônjuge.
Requer a improcedência do lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 60 e segs.):
“Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720263/2014-71

pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
As despesas médicas glosadas, conforme afirmado pela contribuinte, refere-se a
despesas efetuadas com seu cônjuge no ano de 2004 e pagas em 2012, em razão de
demanda judicial contra o Hospital Sírio Libanês.
Em consulta as declarações da contribuinte, constata-se que o cônjuge da
contribuinte não foi informado em sua DIRPF 2005 ou 2011 como dependente. Nos
exercícios 2004 a 2006 consta entrega de declaração em nome próprio do Sr. Vicente
Donizete de Lima. Em 2011, em razão de seu falecimento em ano anterior, não há
entrega de declaração.
Dessa forma, restando comprovado nos autos que as despesas glosadas, ainda
que pagas pela contribuinte, não se referem a despesas próprias ou de dependente
informados em sua DIRPF é de se manter a glosa.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação
Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 60 e segs., no qual
repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-72.392 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720263/2014-71

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Só podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF apurada na declaração anual
de ajuste, as despesas médicas relativas a tratamentos do próprio titular ou de seus dependentes
informados na mesma declaração, sendo que os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes, se for o caso, devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação.
O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente declarada pelo
titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que os rendimentos
auferidos pelo dependente sejam incluídos na mesma declaração. Assim, a renda tributável do
dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base de cálculo, bem
como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos de serviços
prestados ao dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma e somente uma
declaração ativa e válida para o declarante titular e seus dependentes. Se a pessoa declara em
separado, não é dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem declara em
separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o mesmo
exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
tributação e dedução de despesas.
No caso em comento, o fato de a recorrente ter figurado no contrato com o
hospital como responsável pelos pagamentos dele decorrentes, e ainda que os pagamentos
efetivamente se deram por força de decisão judicial, não têm o condão de estabelecer a relação
de dependência de seu falecido esposo para fins tributários, conforme a legislação de regência,
que permitiria a dedução das despesas em questão.
Cabe reforçar que as deduções permitidas na base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física na Declaração de Ajuste Anual constituem exceções à regra geral, e assim
sendo só pode delas o contribuinte se beneficiar caso sua situação se enquadre na estrita hipótese
legal.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720263/2014-71

t
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital